Tribunal: TJDFT
Processo: 0703969-15.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0703969-15.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GUIA GALENO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA GUIA GALENO DOS SANTOS contra decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte agravada forneça à parte agravante, os seguintes exames: DOSAGEM DE FIBRINOGÊNIO, TEMPO DE TROMBINA, ATIVIDADE DE FATOR VON WILLEBRAND, DOSAGEM DE PROTEÍNA C, S (TOTAL E LIVRE), RPCA (RESISTÊNCIA A PROTÉINA C ATIVADA), ANTITROMBINA III, DOSAGEM DE HEMOCISTEINA, ESTUDO DE MUTAÇÃO GENÉTICA DO GENE DA PROTOMBINA, FATOR V DE LEIDEN, BETA 2 GLICOPROTEINA I, DOSAGEM DE ANTICOAGULANTE LUPIDO IGM IGG, DOSAGEM DE ANTICORPO ANTICARDIOLIPINA IGG E IGM E DOSAGEM DE IHMERO D, conforme relatório médico (ID 45716828, do processo originário). Alega a parte agravante, em síntese, que está em acompanhamento na Unidade de Cardiologia e Hematologia da rede pública de saúde, devido apresentar infarto agudo do miocárdio (IAM) há 1 ano e 6 meses. Alega necessitar dos exames indicados para avaliar Trombofilia. Destaca que a demora no diagnóstico agravaria seu quadro clínico. Pela decisão de ID 11967355 posterguei a análise do mérito do pedido antecipatório para depois da expedição de nota técnica pela Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS. Pelo ID 13812504, o NATJUS declinou da determinação, sob o fundamento de que o caso necessita de perícia médica específica para sua definição, o que estaria fora de suas competências, considerando o disposto no parágrafo único do art. 3o, da Portaria GPR 1170 de 04/06/2018. É o breve relatório. Decido. Em que pesem os argumentos explicitados pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Destaca-se que em que pese a existência do laudo médico que atesta a necessidade de realização dos exames pleiteados (ID 45716828), não há comprovação de pronto da urgência/emergência, não havendo nos autos maiores informações quanto a fila de espera ou a classificação de prioridade do paciente, o que demonstra, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Soma-se a isto, a informação prestada pela NATJUS que o caso em apreço demandaria a realização de perícia técnica específica. Não restando cabalmente provada a lesão grave de incerta ou difícil reparação para autorizar a concessão de tutela de urgência para impor à Administração a obrigação de fazer consistente na realização dos exames pleiteados, sem que haja o apontamento de urgência do referido procedimento, ou que a demora na realização do exame resultaria em danos maiores a justificar a medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator